Tribunal: TJBA
Processo: 8010721-54.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010721-54.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MURILO ANDRE LEAO CAVALCANTE

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA SANTANA FILHO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ERRO EM QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por candidato ao cargo de soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, referente ao concurso público regido pelo Edital SAEB nº 05/2022, contra o Governador do Estado da Bahia e o Secretário da Administração do Estado da Bahia, pleiteando a anulação de oito questões da prova objetiva sob alegação de erro grosseiro e ausência de previsão no edital. O impetrante requer a atribuição dos pontos das questões anuladas à sua nota final e sua reclassificação na lista de aprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade nas questões impugnadas que justifique a intervenção do Poder Judiciário para anulá-las e atribuir os respectivos pontos ao impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para avaliar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade manifesta ou inconstitucionalidade, conforme fixado pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes).

O impetrante não demonstrou de forma inconteste a ilegalidade das questões impugnadas, limitando-se a apresentar interpretação divergente das respostas indicadas pela banca examinadora.

A via do Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo inviável a dilação probatória para a análise do mérito das questões do concurso.

O impetrante não esgotou as vias administrativas, pois não interpôs recurso perante a banca examinadora para questionar as questões impugnadas, contrariando o próprio edital do certame.

A intenção do impetrante em obter a anulação de questões sem a devida comprovação de erro grosseiro ou afronta às regras editalícias não encontra amparo na jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário não pode reavaliar o conteúdo de questões de concurso público, salvo hipótese de ilegalidade manifesta ou inconstitucionalidade.

A ausência de recurso administrativo pelo candidato contra questões impugnadas reforça a impossibilidade de intervenção judicial.

O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória para discutir o mérito das questões do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015, Tema 485 da Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010721-54.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MURILO ANDRE LEAO CAVALCANTE
e como apelada
. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .